Tribunal: TJDFT
Processo: 0703022-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0703022-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Na petição de Id 37919180, a embargante postula pela inclusão do recurso na pauta de julgamento telepresencial, nos termos do art. 123, do Regimento Interno do TJDFT, haja vista o interesse em acompanhar os debates e realizar sustentação oral. Entretanto, não se verificam razões para a inclusão do processo em pauta de sessão telepresencial. Isso porque, conforme preconiza o art. 110, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, não há possibilidade de sustentação oral em Embargos Declaratórios. Confira-se: Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação ou que examine pedido liminar nessas mesmas ações; d) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. II - embargos de declaração; III - exceções ou incidentes de impedimento ou de suspeição; IV - conflito de competência Assim, se o Regimento da Corte não admite sustentação oral, não subsiste razão para inclusão do recurso em pauta de julgamento telepresencial. Cumpre destacar, ainda, que o processo encontra-se pautado para julgamento na 27a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 27/07 até 10/08/2022). Sendo assim, diante da ausência de previsão regimental, INDEFIRO o pedido. À Secretaria para que prossiga com o julgamento dos Embargos de Declaração em pauta virtual. Publique-se. Intimem-se. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargador